Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017116-24.2020.8.11.0000
Agravo no 1017116-24.2020.811.0000
Agravante: Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial
Agravado: Adriano Rodrigues Lemos
Agravo interposto por Verde Transporte Ltda.-Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença no 0000898-09.2009.811.0101, código no 51519 (extraída da Ação de Indenização Material e Moral, c/c Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no 160/2009 da Vara Única da Comarca de Cláudia), apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido feito pelo exequente, aqui agravado, de sucessão empresarial entre a executada, Real Norte Transportes Ltda. e a aqui agravante, Verde Transportes Ltda.-Em Recuperação Judicial, bem assim, determinou a inclusão desta aqui agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de Real Norte Transportes Ltda..
Pugnou pelo deferimento de justiça gratuita, ao argumento de não ter condições de arcar com as despesas do processo e, inclusive, ter pleiteado, em 30.10.2019, regime de Recuperação Judicial, que foi deferido em 06.12.2019, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Alternativamente, pleiteou o deferimento de recolhimento das custas processuais ao final do processo.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, foi intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiente, juntou balancete do período de 01.3 a 31.3.2020.
A regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
Sucede que a juntada tão somente de balancete, a exemplo do que ocorre com a apresentação de mera declaração de inatividade de empresas, não se revela como prova apta a prescrever o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstra a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de eventuais outras rendas.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Aliás, consta no balancete despesas com multa de infrações de trânsito e recuperação de despesas com multas de trânsito, além de manutenção máquinas/equipamentos e reparos em imóveis, o que leva a crer a existência de outros bens, a exemplo de veículos, maquinários e imóveis, além de indenizações recebíveis.
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator